Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-19.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002224-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE CRISTINA LOURES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA RÉ –
1)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - QUANTIDADE DA ENTORPECENTE - VULTUOSA QUANTIA DE DINHEIRO
-
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição da ré, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, sobretudo porque a acusada foi surpreendida com considerável quantidade de entorpecente, vultuosa quantia de dinheiro e com documentação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, revelam-se incompatíveis com o consumo para uso exclusivo.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALINE CRISTINA LOURES
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0002224-19.2019.811.0015, Código: 347900
, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, ao argumento de que não há provas nos autos do exercício da mercancia ilícita (id. 132883624).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 132883629), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, consoante entendimento assim sumariado:

“
Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Apelo da defesa. Pretendida desclassificação para posse de droga para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06). Improcedência. Provas aptas a embasar a condenação pelo tráfico. Crime de ação múltipla, que se consuma por quaisquer das ações previstas no tipo penal. Eventual condição de usuário que não afasta a traficância. Destinação mercantil do entorpecente suficientemente comprovada nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso
.” (id. 146048656).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que no dia
25 de setembro de 2018
, por volta das 09h, na última rua do Bairro Jardim Santa Rita, na cidade de Sinop/MT, a apelante
transportou, para fins de comercialização
, 01 (uma) porção composta por 03 (três) "pedras" e 01 (uma) "trouxinha" em formato de pedras e grânulos com massa líquida total de 40,5g (quarenta gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a guarnição estava em rondas quando avistaram a apelante estacionado um veículo Volkswagen Gol, placas OBF-0578, em uma residência conhecida como "boca da Luana", de modo que abordaram-na. Contudo, ao realizarem a abordagem foi encontrada na posse da apelante a importância de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais), que não soube explicar a origem. Já na revista veicular, os policiais localizaram 03 (três) "pedras" e 01 (uma) "trouxinha", todas de substância entorpecente denominada cocaína (id. 132883615).

Por esse fato,
Aline Cristina Loures
foi condenada nos termos da denúncia (art. art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça para que sua conduta seja desclassificada para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal, sob o viés de que é meramente usuária de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida.

No entanto, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos não permite dar amparo a tal súplica.

Isso porque a
materialidade do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo auto de prisão em flagrante (id. 132883615 – pág. 55); boletim de ocorrência (id. 132883615 – pág. 57/60); termo de apreensão (id. 132883615 – pág. 103), laudo preliminar de droga n.º 500.2.04.2018.012526-01 (id. 132883615 – pág. 109/113) e laudo pericial n.º 3.14.2018.50226-01 (id. 132883616 – pág. 36/40), que confirmou a toxidade da substância apreendida, descrevendo os materiais como
cocaína,
além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Em sede policial, a apelante asseverou que no interior do veículo em que estava foi localizada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, quebrada em 03 (três) pedras. Contudo, afirmou ser apenas usuária de substâncias entorpecente e que o dinheiro apreendido é oriundo da Loja de Conveniência de sua propriedade (id. 132883615 – págs. 73/74).

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o Policial Militar, condutor do flagrante
João Luiz Tavares Andrade
, declarou que a guarnição estava fazendo rondas, quando avistaram um veículo estacionando na famosa “boca da Luana”.

Afirmou que ao fazerem a checagem, encontraram
R$976,00 (novecentos e setenta e seis reais) em espécie,
03
(três) pedras grandes de pasta base de cocaína, documentos de outras pessoas, as quais foram presas recentemente, bem como cartões de crédito em nome de terceiros.

Confira-se:

“'
[...] ESTAVA EM RONDAS PELA REGIAO DO GRANDE BOA ESPERANÇA, MAS PRECISAMENTE NO BAIRRO SANTA RITA NA ULTIMA RUA PRÓXIMO FAMOSA "BOCA DA LUANA, QUANDO FOI AVISTADO ENCOSTANDO NA BIQUEIRA UM GOL G4 PRETO PLACA OBF 0578, QUE FOI ABORDADO, E NELE ESTAVA A SUSPEITA ALINE CRISTINA LOURES, QUE EM POSSE DELA SE ENCONTRAVA R$976,00 EM DINHEIRO TROCADO; QUE FOI PERGUNTADO A ORIGEM E A MESMA NÃO SOUBE RESPONDER; QUE FOI REALIZADA UMA BUSCA VEICULAR E FOI ENCONTRADO NO CARRO 3 (TRÊS) PEDRAS GRANDES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE A MESMA ASSUMIU PRA ESTA GUARNIÇÃO SER A PROPRIETÁRIA DO ENTORPECENTE E QUE ESTARIA FAZENDO O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, E SEGUNDO ELA, JÁ POSSUI OUTRAS PASSAFENS POR TRÁFICO CONFORME B.O N° 2013.51209. QUEM EM CONTINUIDADE AS BUSCAS NO VEICULO FOI ENCONTRADO COM A SUSPEITA DOCUMENTOS DE OUTRAS PESSOAS, ESSAS QUE FORAM PRESAS RECENTEMENTE NESTA CIDADE DE SINOP. SENDO ELES; UMA IDENTIDADE NO NOME DE LUA NA APARECIDA DA SILVA RG N02611223-0, UM CARTÃO DE CREDITO DO BRADESCO AGENCIA 0953-9 CONTA;0004541-1 TAMBÉM NO NOME DE LUANA, E UM CARTÃO DE CREDITO DO SICREDI EM NOME DE FERNANDO OLIVEIRA AGENCIA 0810 CONTA; 00307-0, SUSPEITOS QUE FORAM PRESOS NO DIA DE SÁBADO 22/09/2018 POR TRÁFICO DE DROGAS COM 10 PECAS DA MESMA SUBSTÂNCIA QUE A SUSPEITA ESTAVA (PASTA BASE), O QUE TUDO LEVA A CRER QUE A MESMA FAZ PARTE DA MESMA ORGANIZAÇÃO. [ ... ]”
– (id. 132883615 – págs. 61/62).

No mesmo compasso, são as declarações extrajudiciais prestadas pelo Policial Militar
Adriano da Silva

(id. 132883615 – págs. 61/62).

Em seu
depoimento
judicial

Adriano da Silva
, Policial Militar, declarou, em síntese, que no dia fatídico abordaram a apelante e que da revista, foi localizado o entorpecente. Relatou que a apelante estava em atitude suspeita e afirmou que aquele local que ela estava já era conhecido como ponto de venda de drogas. Afirmou que Aline, ora acusada, tem um grau de parentesco com a mulher chamada Luana que foi presa com 10kg (dez quilos) de pasta base de cocaína dias antes da abordagem.
(relatório de mídia - 132883620).

Durante sua
oitiva
em

Juízo
,
Rodrigo Gomes Ribeiro
, policial militar, em resumo, que no dia dos fatos estavam fazendo rondas no Bairro Boa Esperança, sendo que na semana anterior tinham realizado a prisão em flagrante da pessoa conhecida por Luana com 10kg (dez quilos) de pasta base.

Afirmou que quando estavam passando em frente à residência que a apelante estava, avistaram um veículo Gol na frente, realizaram a abordagem dela e encontraram dentro do referido veículo 03 porções grandes de pasta base e uma quantia em dinheiro, além de documentos pessoais e cartões de créditos de Luana e Fernando.

Prossegue dizendo que, durante a abordagem, a acusada assumiu que a droga era sua propriedade. Ao ser questionado acerca da quantidade de drogas, respondeu que eram porções grandes. Por fim, informou que a acusada não conseguiu explicar a origem do dinheiro que foi apreendido em poder dela.
(relatório de mídia - 132883620).

Além disso, a testemunha
João Luiz Tavares Andrade
, Policial Militar, quando
auscultado pelo magistrado
, relatou, em síntese, que dias antes da abordagem da acusada realizaram a prisão de Luana e Fernando e que não sabe se eles eram apenas conhecidos ou familiares dela.

Continuou seu relato, afirmando que depois desse fato estavam em rondas no Bairro em que Luana estava morando e realizaram a abordagem da acusada e que a droga foi localizada no interior do veículo da apelante e que mantinha com ela os documentos pessoais de Luana e Fernando. Ao final, disse que o lugar em que a acusada estava é um local suspeito, pois há uma grande movimentação de pessoas
. (relatório de mídia - 132883620).

Já em juízo, a
interrogada

negou a mercancia de entorpecentes, confessando, porém, que os trazia consigo para consumi-los
. Explicou que os documentos das pessoas de Luana e Fernando estavam com ela durante a abordagem porque eles foram presos e quando ainda estavam na Delegacia entregaram os referidos documentos para que fossem entregues ao advogado deles. Feitos questionamentos, a acusada afirmou que não comprou a droga apreendida com a pessoa de Luana. (relatório de mídia - 132883619).

Neste ponto, importa consignar que o fato das testemunhas em questão consistir em policial militar que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Na hipótese em testilha, as declarações prestadas pelo policial militar vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

É sabido que o art. 28, §2.º, da Lei de Tóxicos estabelece que a análise da destinação do entorpecente e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, dentre outras circunstancias.

Como bem colocado pelo Procurador de Justiça em seu parecer lançado ao id. 146048656, “
a ré fora surpreendida com considerável quantidade de entorpecente, vultuosa quantia de dinheiro e com documentação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas naquela região. Além disso, os dados extraídos do aparelho celular da ré, notadamente as mensagens recebidas e enviadas, demonstram claramente que ela vinha se dedicando ao tráfico de drogas
”
sic,
circunstâncias estas
inverossímeis que a quantidade de porções de cocaína destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Sobre o tema, o eminente Ministro Alexandre de Moraes leciona ao dispor que “
lembremo-nos de que a noção de
grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – destaquei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO OU DEPENDENTE QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). AFASTAMENTO. ACUSADO COM DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00090953820198160173 PR 0009095-38.2019.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 20/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

Nesse desiderato, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuária de drogas, tal circunstância não a isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda (
ex vi
Enunciado Orientativo n.º 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Nesse contexto, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
ALINE CRISTINA LOURES
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023